Tribunal: TJDFT
Processo: 0723132-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723132-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROGERIO LACERDA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por ROGERIO LACERDA SILVA com fulcro nos art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal em face de acórdão transitado em julgado que o condenou como incurso no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica) por inúmeras vezes, à pena de 9 anos, 9 meses de reclusão em regime inicial fechado mais 75 dias-multa. O autor sustenta que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, incidindo em erro na dosimetria da pena, especialmente na não aplicação da continuidade delitiva única, pois os crimes foram praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios. Explicita que a sentença considerou três períodos distintos de prática delitiva, o que resultou em aumento da pena. A defesa argumenta que os fatos deveriam ter sido considerados como dois blocos de continuidade delitiva, o que reduziria significativamente a pena imposta. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a concessão de medida liminar para suspensão do mandado de prisão, permitindo que o revisionando aguarde o julgamento em liberdade, porquanto o autor possui residência e emprego fixos e não representa risco à aplicação da lei penal. Ao final requer a procedência da revisão criminal, com a anulação da decisão condenatória, eventual indenização por erro judiciário. É o relatório. Decido. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. Sobre o tema, confira-se abalizada doutrina[1]: Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. O requerente fundamenta a presente ação revisional no inciso I do artigo 621 do CPC, qual seja, que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, incidindo em erro na dosimetria da pena, especialmente na não aplicação da continuidade delitiva única, pois os crimes foram praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios. Com efeito, pretende o autor o reexame da dosimetria penal com base na reavaliação da circunstância fáticas apuradas na instrução criminal, em especial a multiplicidade de condutas análogas e a possibilidade de reconhecimento do crime continuado, previsto no art. 71, caput, do Código Penal. A detida análise da sentença condenatória (ID 72735190 pp. 132-150) e do acórdão que manteve a condenação (ID 72735191 pp. 23-48) indica objetivamente que as questões suscitadas já foram analisadas pela instância revisora, consoante se extrai da ementa do referido julgado: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, POR UMA ÚNICA VEZ. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURADA A HABITUALIDADE DELITIVA. CRIMES PRATICADOS EM LAPSO TEMPORAL MUITO SUPERIOR A 30 DIAS. DIVISÃO EM TRÊS PERIODOS DELITIVOS. MAIS FAVORÁVEL DO QUE A APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MOTIVOS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AVALIADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O lapso de tempo superior a 30 (trinta) dias entre a consumação dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, por uma única vez, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas. 2. No caso em análise, com o objetivo de evitar excesso na imposição da reprimenda e, por outro lado, não premiar a conduta criminosa habitual do acusado com a continuidade delitiva única, o d. Juiz sentenciante considerou três períodos de continuidade delitiva interna e, para cada período, adotou a exasperação objetiva, levando-se em consideração a quantidade de crimes cometidos em cada série delitiva. 3. Correto o estabelecimento do regime fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicada, a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime), a teor do art. 33, § 2o, alíneas a, e § 3o, do CP. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. (Acórdão 1810221, 0704552-27.2021.8.07.0012, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) O referido julgado deteve-se de forma exauriente sobre a questão, consoante se extrai da transcrição do excerto do voto do e. Relator que assim dirimiu a controvérsia acerca da inexistência de crime continuado, verbis: A Defesa postula o reconhecimento da continuidade delitiva, por uma única vez, entre os crimes de falsidade ideológica pelos quais o recorrente foi condenado. Segundo o art. 71, caput, do Código Penal, haverá continuidade delitiva quando o agente, “mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”. Extrai-se da referida norma que a continuidade delitiva constitui ficção jurídica destinada a beneficiar o agente que pratica crimes da mesma espécie, em condições análogas de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes. A doutrina analisa a continuidade delitiva sob dois prismas. O primeiro, sob a ótica da Teoria Objetiva-Subjetiva, segundo a qual, além dos requisitos de ordem objetiva descritos no art. 71 do CP, é necessário o requisito de ordem subjetiva, qual seja, a unidade de desígnios – em que os vários crimes resultam de plano previamente elaborado pelo agente[1]. O segundo, sob a ótica da Teoria Objetiva Pura, em que apenas os requisitos de ordem objetiva são necessários, ou seja, crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução. A jurisprudência do Egrégio STJ adota a Teoria Objetiva-Subjetiva – exigindo a unidade de desígnios para configuração do instituto. Colho precedente nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ESPAÇO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS SUPERIOR A TRINTA DIAS. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. REVOLVIMENTO DE PROVAS DESNECESSÁRIO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS FATOS EXPRESSAMENTE DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 71 do Código Penal, há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o lapso de tempo superior a 30 (trinta) dias entre a consumação dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas. Precedentes. 5. No caso concreto, os crimes de tráfico de entorpecentes a partir dos quais se reconheceu a continuidade delitiva foram praticados, pontualmente, em março e junho de 2011. 6. Assim, considerando o intervalo temporal entre as infrações penais, inevitável mesmo era o afastamento do instituto da continuidade delitiva e o restabelecimento das reprimendas cominadas pelo juízo de 1o grau ao recorrido ante sua associação para o tráfico e a prática dos dois crimes de tráfico transnacional de drogas apurados nos autos, mantida entre eles a relação de concurso material prevista pelo art. 69 do CP. (...) (grifos nossos) (AgRg no REsp 1419834/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017) – grifos nossos; HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO ROUBO. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, HABITUALIDADE DELITIVA E LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 30 DIAS. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) – No presente caso, verifica-se que as instâncias ordinárias aplicaram a regra do concurso material porquanto consideraram que os desígnios eram autônomos, não ficou caracterizada a homogeneidade das circunstâncias do crime, bem como o histórico do réu apontar para a habitualidade criminosa. Ademais, os delitos em questão foram cometidos com lapso temporal superior a 30 dias, o que também afasta a caracterização do crime continuado. (HC 348.685/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016) – grifos nossos. Conforme bem consignou o d. Juiz Sentenciante, da análise dos fatos imputados ao acusado, infere-se que os crimes foram praticados em situação de reiteração e habitualidade que fazem com que não seja possível o simples reconhecimento da continuidade delitiva, restando configurada a reiteração de crimes. Os crimes de falsidade ideológica ocorreram em três períodos (12/3/2020 a 31/3/2020; 20/4/2020 a 27/4/2020; e 7/6/2021), em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de tal forma que os delitos subsequentes se configuram em mero aproveitamento das oportunidades nascidas com o crime antecedente. O MM. Juiz enfatizou que “aplicar o concurso material para todos os casos demonstrados nos autos não faria justiça, por excesso. Portanto, para não premiar a conduta criminosa habitual do acusado com continuidade delitiva única, sem exagerar na resposta penal, farei a dosimetria da pena considerando 3 períodos com continuidades delitivas internas”. A pretensão defensiva de aplicação da regra da continuidade delitiva, por uma única vez, não merece prosperar, porquanto a regra do crime continuado não pode incidir sobre fatos que tenham intervalo temporal superior a 30 (trinta) dias, conforme entendimento jurisprudencial já sedimentado. Confira-se jugados deste Tribunal: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONCUSSÃO (11 VEZES). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADES REJEITADAS. PRECLUSÃO. ART. 504 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. TIPICIDADE DO CRIME DE CONCUSSÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DAS VÍTIMAS. HARMONIA COM ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DA INTENSIDADE DO DOLO OU GRAU DE CULPA, DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DO DANO OU PERIGO DE DANO, DOS MEIOS EMPREGADOS, DO MODO DE EXECUÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR VALORADAS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. READEQUAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DO ART. 72, INC. II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ESPAÇO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS SUPERIOR A TRINTA DIAS. PERDA DO CARGO E PATENTE. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSOS CONHECIDOS; PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA, NÃO PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...) 23. O lapso de tempo superior a 30 (trinta) dias entre a consumação dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas. (...) (Acórdão 1623314, 00145058320178070016, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. DELITOS COMETIDOS EM OPORTUNIDADES DIVERSAS E CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Além da ausência dos demais requisitos, não restou cumprido o critério temporal razoável para reconhecimento da continuidade delitiva quando os delitos foram perpetrados com intervalo superior a 30 (trinta) dias. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1406972, 07381500820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Na espécie, os crimes foram praticados durante aproximadamente 15 (quinze) meses (12/3/2020 a 7/6/2021), intervalo muito superior a 30 (trinta) dias, o que afasta a aplicação da benesse, como pretende a Defesa. Conforme bem ponderou o órgão ministerial, “o cálculo realizado pelo ilustre juiz honrou não somente a individualização da pena, mas também os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pilares do processo penal. Isso porque, por um lado, a aplicação do concurso material para todos os casos demonstrados nos autos não faria justiça por excesso. Por outro, não caberia, como pretende o apelante, a aplicação de uma continuidade delitiva única, sob pena de premiar a conduta criminosa habitual”. Dessa forma, improcedente o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, por uma única vez, entre os crimes de falsidade ideológica. Vale destacar que, conforme aferido pelo Juízo da 1a Instância ao prolatar a sentença, o réu procedeu a emissão de 37 receitas de medicamentos com a falsificação das assinaturas de 04 médicos diferentes durante o período de 12/03/2020 a 07/06/2021, razão pela qual considerou afastada caracterização do crime continuado e evidenciando a habitualidade delitiva. Por oportuno, transcrevo o trecho da sentença que apreciou a questão: DA HABITUALIDADE DELITIVA Tendo em vista que ocorreram três períodos com a prática de crimes em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, configurando-se os delitos subsequentes em mero aproveitamento das oportunidades nascidas com o crime antecedente, deve ser reconhecida a continuidade delitiva dos referidos lapsos. Não se ignora que os crimes foram praticados entre 12 de março de 2020 e 7 de junho de 2021 (lapso superior a 12 meses), a caracterizar habitualidade delitiva, o que atrairia o concurso material, conforme reiterada jurisprudência, impedindo-se o reconhecimento de UNICA continuidade. Nessa linha: Ementa: Penal. Habeas corpus. Dois crimes de roubo praticados com intervalo de 45 dias. Continuidade delitiva. Inexistência. Habitualidade ou reiteração criminosa. 1. O art. 71 do Código Penal arrola os requisitos necessários à caracterização do crime continuado, a saber: (i) mais de uma ação ou omissão; (ii) prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; (iii) condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; e (iv) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. 2. In casu, o paciente restou condenado por dois crimes de roubo, o primeiro praticado em 20/12/2004 e o segundo em 05/02/2005, perfazendo entre os delitos um intervalo de 45 dias. 3. É assente na doutrina que não há “como determinar o número máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa entender pela continuidade delitiva. 4. O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de que, excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes, não é possível ter-se o segundo delito como continuidade do primeiro: HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 02/04/1993. 5. A habitualidade ou a reiteração criminosa distingue-se da continuidade delitiva, consoante reiteradamente vem decidindo esta Corte: HC 74.066/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, 2a Turma, DJ de 11/10/1996; HC 93.824/RS, Rel. Min. EROS GRAU, 2a Turma, DJe de 15/08/2008; e HC 94.970, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1a Turma, DJe de 28/11/2008. 6. Habeas corpus denegado. (HC 107636, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/03/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012) 1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, numa sucessão circunstancial de crimes, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. A habitualidade criminosa, ao revés, exige uma maior reprovabilidade, verificando-se a sucessão planejada de delitos, indiciária do modus vivendi do agente. 2. Nessa esteira, mostra-se incoerente a aplicação do instituto do crime continuado ao Acusado quando a hipótese exige sanção mais severa; sendo suficiente o reconhecimento da habitualidade delitiva para afastar o crime continuado. Precedentes do STJ e do STF. 3. Segundo orientação pacificada deste Superior Tribunal de Justiça, é de ser afastada a continuidade delitiva entre crimes cometidos em intervalos superiores a trinta dias. 4. No caso, o Tribunal a quo aplicou a disciplina do crime continuado, a despeito de reconhecer a existência de um contexto fático caracterizador da habitualidade criminosa, no qual os crimes foram cometidos contra 05 (cinco) vítimas diferentes, em contextos distintos e em lapso temporal de aproximadamente 2 (dois) anos. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.114.527/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/9/2012, DJe de 26/9/2012.) Como visto, houve enorme superação do lapso temporal do período que admitiria única continuidade. Por outro lado, aplicar o concurso material para todos os casos demonstrados nos autos não faria justiça, por excesso. Portanto, para não premiar a conduta criminosa habitual do acusado com continuidade delitiva única, sem exagerar na resposta penal, farei a dosimetria da pena considerando 3 períodos com continuidades delitivas internas. Nesse aspecto, para cada período, será adotada a exasperação objetiva, levando-se em consideração a quantidade de crimes cometidos: 4. A fração de aumento pela continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, deve obedecer a critérios objetivos, devendo ser observada a quantidade de infrações praticadas pelo agente. (...). 5. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)." Acórdão 1193187, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Conforme se depreende do decreto condenatório, o magistrado considerou períodos distintos a saber 12 a 30 de março de 2020, 20 a 27 de abril de 2020 e 07 de junho de 2021. Os referidos períodos se mostram escorreitamente delimitados considerando os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e de subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos). A pretensão do autor que sejam reconhecidos apenas dois períodos distintos de continuidade, importaria em reanálise das circunstâncias fáticas já dirimidas na ação penal originária, inviável em sede revisional, mormente quando não lastreada em contrariedade ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. Assim, conforme se denota dos termos acima transcritos, as questões suscitadas na presente ação de revisão criminal já foram devidamente apreciadas na ação originária, não havendo falar, portanto, em sentença ou acórdão contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Ao contrário do vindicado pelo autor, o decreto condenatório está em conformidade com o ordenamento jurídico, com a jurisprudência e com a prova dos autos, não se divisando qualquer circunstância que atenda aos requisitos do art. 626 do Código de Processo Penal, aptos a admitir a presente ação de revisão criminal. Consoante já explicitado alhures, não se admite a revisão criminal como pretensão de simples reanálise de questões que já foram devidamente apreciadas, bem como em face de ausência de indicação pela Defesa de novos fundamentos e novas provas. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO CRIMINAL EM REVISÃO CRIMINAL. CRÍTICA À DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. TESES JÁ EXAMINADAS. INICIAL INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado. II - Na forma do parágrafo único do art. 622 do CPP, não se admite o processamento de pedidos que já foram enfrentados em anterior revisão criminal, não tendo a Defesa apresentado novos fundamentos e tampouco novas provas para ensejar o reexame das questões. III - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1917318, 07191380320248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no PJe: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. REAPRECIAÇÃO DE TESE. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. A revisão criminal não tem natureza recursal e, por isso, não se presta a submeter à apreciação do órgão colegiado, fora da sua destinação específica, matéria já analisada em recurso de apelação, por razões derivadas do inconformismo da Defesa. Ausente demonstração manifesta de vício de procedimento ou de julgamento, é incabível nova incursão no mérito da ação penal por meio de pedido revisional, que se destina a corrigir erro judiciário e não a reexaminar decisão que foi contrária ao réu, sob pena de subversão do fim a que se destina a ação autônoma e, ainda, ofensa à segurança jurídica. Estando dissociada das hipóteses de cabimento elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a decisão recorrida que indeferiu liminarmente o processamento da revisão criminal. (Acórdão 1786844, 07239286420238070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FACILITAÇÃO DE CRIANÇA A CONTEÚDO PORNOGRÁFICO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, de competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. 2. Tendo as matérias defensivas sido objeto de apreciação tanto pelo sentenciante, quanto pelo Tribunal, e, ausente demonstração manifesta de vício de procedimento ou de julgamento, descabida nova incursão no mérito por meio da revisão criminal, sob pena de ofensa à segurança jurídica que decorre da coisa julgada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1692131, 07096575020238070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a presente revisão criminal deve ser, de plano, inadmitida. Ante o exposto, com amparo nos artigos 89, inciso III e 244, ambos do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, junho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] GOMES FILHO, Antonio Magalhães et ali. Código de processo penal comentado [livro eletrônico]. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.